Tribunal: TJDFT
Processo: 0004973-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICÁVEL. TIPICIDADE COMPROVADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Furto de objetos de interior de veículo. Insignificância.
2. Não se tem admitido a insignificância patrimonial, isto é, a atipicidade da conduta patrimonial para réus reiteradamente envolvidos em pequenos delitos desta natureza, eis que, no contexto geral, causam danos à coletividade e, os crimes, no nosso sistema, são contra o Estado. Precedentes.
3. O réu não preenche os requisitos necessários para a fixação de regime prisional menos gravoso haja vista a sua condição de multirreincidente e portador de maus antecedentes.
4. Recurso desprovido.